Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ARDIL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS.

1. Nos crimes praticados com violência sexual, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparado com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma clandestina, distante do olhar de terceiros.

2. A utilização de ardil para conseguir entrar na residência da vítima, passando-se por cliente, mostra-se suficiente para negativar as circunstâncias do crime.

3. Em existindo dois registros distintos de condenações anteriores com trânsito em julgado, perfeitamente possível que um seja utilizado para exasperar a pena-base e outro para caracterizar a agravante da reincidência, na segunda etapa.

4. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, a jurisprudência firmou a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.

5. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Por sua vez, a indenização por danos morais prescinde de instrução probatória, segundo a melhor jurisprudência, desde que haja pedido expresso na denúncia.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.